Tribunal: CARF
Processo: 11040.721208/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721208/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.837 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
NELSON WENDT CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não comprovado pelo contribuinte que mantém uma contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração, necessária para a apuração do
crédito pelo método de apuração direta, cabível o critério de rateio
proporcional realizado de ofício pela fiscalização.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR.
Descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria necessária a
retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
análise, considerando que o crédito foi identificado por meio de despacho
decisório anterior, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de
início de procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
À época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao campo
do DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado, em
especial quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito por
meio de despacho decisório anterior.
RESSARCIMENTO. LEI 11.116/2005. VENDA RECEITA TRIBUTÁVEL.
COMPRA DE FARELO.
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese
de receita de venda no mercado interno tributada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para admitir como válida a informação trazida pelo sujeito
passivo de crédito extemporâneo referente aos 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de 2005,
para que a autoridade preparadora avalie a validade do crédito considerando as informações
trazidas no Termo de Verificação Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44,
11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721208/2012-58
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Silva (suplente convocado) e Marcos Antônio Borges (suplente convocado) que negavam
provimento ao recurso neste ponto por entenderem pela necessidade de retificação do DACON.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller
Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente
convocado). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, sendo substituída pelo
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo relativo ao
4o trimestre de 2009. A compensação pleiteada foi homologada em parte pela fiscalização por
meio do Despacho Decisório da e-fl. 59 e ss.
Conforme se depreende do referido despacho, os motivos para a homologação
parcial do crédito pleiteado pelo sujeito passivo são:
 a indevida apropriação de créditos sem rateio proporcional dos valores
referentes aos créditos vinculados à receita tributada e não tributada no
mercado interno, realizada de ofício pela fiscalização;
 glosa de créditos das contribuições referente a compra de farelo, por se
tratar de crédito vinculado a receita tributada, para a qual não é autorizado
o ressarcimento com fulcro no art. 16 da Lei no 11.116/2005 combinado
com o art. 17 da Lei no 11.033/2004;
 a necessidade de retificação do DACON para o aproveitamento
extemporâneo de créditos referentes ao 4o trimestre de 2004 e 1o trimestre
de 2005, lançados como “ajustes positivos de créditos”, que foram
reconhecidos
no
despacho
decisório
proferido
nos
processos
11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99
(e-fls. 138/150). Além disso, o crédito reconhecido não poderia ser
informado a título de ajustes positivos.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2009
a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. No regime da não
cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época
própria (créditos extemporâneos) deve ser precedido da revisão da apuração - confronto
entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
RESSARCIMENTO. TIPOS DE CRÉDITO. CONSTITUCIONALIDADE. Incabível a
discussão sobre a inconstitucionalidade das normas legais que dispõem sobre as
hipóteses de ressarcimento de créditos da não cumulatividade de PIS e de Cofins, no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-
se vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fls. 216)
Intimado desta decisão em 29/11/2019 (e-fl. 233), a empresa interpôs Recurso
Voluntário em 27/12/2019 (e-fl. 234 e ss.) alegando em síntese:
(i)
a validade dos créditos extemporâneos tomados em novembro/2009
referente ao 4o trimestre de 2004 e o 1o trimestre de 2005, sendo descabida
a exigência da fiscalização de retificação do DACON e da DCTF. Sustenta
a validade dos créditos extemporâneos tomados, reconhecidos pela própria
Receita Federal em outros processo administrativos referentes ao período,
identificados no próprio despacho decisório;
(ii)
o efeito cumulativo na vedação do ressarcimento dos valores vinculados às
receitas tributadas no mercado interno (compras de farelo);
(iii)
o descabimento de se exigir o rateio proporcional quanto aos créditos
objeto do presente processo, que são créditos básicos em período no qual a
empresa não realizava exportações, somente operações no mercado
interno.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de PIS referente ao 4o
trimestre de 2009, apresentado com fulcro na previsão legal do art. 16 da Lei no 11.116/2005,
que expressa:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Observa-se, portanto, que o ressarcimento autorizado pela lei se refere ao saldo
credor acumulado das contribuições em razão da possibilidade de tomada de crédito autorizada
pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, especificamente quanto às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (grifei)
Com fulcro nessa autorização legal que foi prevista a possibilidade de
ressarcimento na Instrução Normativa n.o 900/2008, vigente à época do pedido (art. 27, II):
SEÇÃO III DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
Identificado o fundamento do pedido de ressarcimento apresentado, adentra-se a
seguir em cada um dos itens do despacho decisório e da defesa.
I – DO RATEIO PROPORCIONAL
Atentando-se para o despacho decisório, observa-se que a primeira exigência
trazida pela fiscalização foi no sentido de que o contribuinte deveria, necessariamente, proceder
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

com o rateio proporcional entre as receitas tributadas e não tributadas. Na manifestação da
fiscalização neste ponto:
1 - Glosa relativa a apuração incorreta de valores das colunas “créditos vinculados à
receita tributada e não tributada”
Conforme identificado na DACON (fichas 06A e 16A) verificou-se que não houve o
preenchimento dos valores referentes aos créditos vinculados à receita tributada e não
tributada, tendo a necessidade de proceder-se ao rateio das mesmas e glosar os
créditos vinculados às receitas tributadas. (e-fl. 60)
O sujeito passivo se exsurge, de forma geral, contra esse rateio, sem trazer,
contudo, qualquer elemento de prova contundente neste item. Sustenta o descabimento de se
exigir o rateio proporcional quanto aos créditos objeto do presente processo, que são créditos
básicos em período no qual a empresa não realizava exportações, somente operações no mercado
interno.
De fato, além do método de rateio proporcional, é autorizado ao sujeito passivo a
tomada de crédito por meio do método de apropriação direta, conforme indicado no art. 3o, §8o,
da Lei n.o 10.833/2003:
Art. 3o (...) § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §
7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
O dispositivo normativo acima transcrito se refere especificamente às pessoas
jurídicas que aferem receitas sujeitas à apuração cumulativa e não cumulativa das contribuições,
prevendo os métodos passíveis de serem eleitos para identificar a tomada de crédito. Com efeito,
inexiste na legislação a exigência específica de aplicação dos métodos de rateio em se tratado
exclusivamente de pessoa jurídica sujeita integralmente à não cumulatividade do PIS e da
COFINS (não sujeita a apuração juntamente com receitas da cumulatividade), cujas receitas são
aferidas exclusivamente no mercado interno (sem aferir receitas de exportação).
De toda forma, a aplicação do método de rateio proporcional é validamente
utilizado tanto pelas empresas, como pela fiscalização, quando inexistem elementos contábeis
suficientes para a apropriação direta, ou seja, não conseguem precisar com clareza quais são os
custos e despesas vinculados às receitas tributáveis e quais seriam aquelas relacionados às
receitas não tributáveis, passíveis de ressarcimento.
E foi exatamente o que ocorreu no presente caso, vez que o contribuinte, não
obstante afira receitas tributáveis, não segregou dos valores passíveis de ressarcimento,
relacionados tão somente às receitas não tributáveis. E o contribuinte não traz qualquer elemento
específico quanto à suposta validade do critério por ele adotado de apropriação direta.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Inclusive, a DRJ afirma na r. decisão recorrida que o contribuinte, em seu
DACON informou que o “método de determinação dos créditos” seria “na proporção da receita
bruta aferida” (e-fl. 227). Ainda que essa indicação se refira à “receita aferida no mercado
interno e de exportação”, ele denota que o contribuinte não mantém uma contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração, necessária para a apuração do crédito pelo método de
apuração direta.
Diante disso, face a ausência de elementos de prova concretas para a adoção do
critério de apropriação direta, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário neste
ponto.
II – DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Quanto aos créditos extemporâneos tomados pela Recorrente, assim se manifestou
a fiscalização:
3 - Glosa de créditos apropriados referentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de
2005, como Apuração de Outros Créditos - “Ajustes Positivos de Créditos”.
Conforme identificamos no DACON de novembro/2009, o contribuinte apropriou-
se de créditos referente a PIS/PASEP, no valor de R$ 57.579,65 (cinquenta e sete
mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), ficha 06A, linha
22, créditos estes que se referem ao 4o trimestre de 2004 e 1o trimestre de 2005.
E, com relação à COFINS, no DACON de novembro/2009, o contribuinte
apropriou-se de créditos no valor de R$ 397.371,62 (trezentos e noventa e sete mil,
trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado
na ficha 16A, linha 22, créditos estes que se referem ao 4o trimestre de 2004 e 1o
trimestre de 2005.
Segundo informações do contribuinte os créditos tem por base o Despacho Decisório
DRF/PEL SAORT no 532/2009 e o Termo de Verificação Fiscal dos processos nos
11040.0012118/2005, 11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99, também, da
Receita Federal do Brasil, onde o Auditor Fiscal identificou que existiam créditos
passíveis de restituição superiores aos informados nos PER/DCOMPs do 4o trim/2004 e
1o trim/2005. Ocorre, que o contribuinte deveria ter retificado os DACONs dos
referidos trimestres e solicitado a restituição no correspondente trimestre, como
forma de respeitar o regime de competência na apuração destas contribuições e,
consequentemente, o prazo extintivo para tal pleito.
Esclareça-se que a título de ajustes positivos de créditos é previsto informar
crédito relativo à diferença entre o custo efetivamente incorrido e o custo orçado,
apurado na data da conclusão de obra, pela pessoa jurídica que utilizar o crédito
presumido com base no custo orçado, não havendo permissão para o ajuste
procedido pelo contribuinte. (e-fls. 61 - grifei)
A tomada do crédito extemporâneo se encontra respaldada na previsão do art. 3o,
§4o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 que prevê que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”. No presente caso, como identificado no
despacho decisório, o contribuinte sustenta que a fiscalização reconheceu a existência de crédito
não tomado na época própria quando da emissão do Termo de Verificação Fiscal referente aos
processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99,
despacho este anexado aos autos pela Recorrente (e-fls. 138/150). Como se depreende do teor
deste TVF (e-fl. 142):
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Com isso, o Termo de Verificação Fiscal proferido naqueles processos identificou
um erro na tomada de crédito pelo sujeito passivo nas compras de arroz de pessoa jurídica (item
5.1.1 acima), tratados como crédito presumido, mas que deveriam ser tratados como créditos
básicos. Com isso, foi identificado crédito à maior passível de restituição no 4o trimestre de 2004
e no 1o trimestre de 2005 (e-fls. 143/144):

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Esse crédito foi identificado pelo sujeito passivo na linha “Ajustes Positivos de
créditos” de novembro/2009, data em que o sujeito foi intimado do TVF acima transcrito.
Assim, observa-se que foi instaurada ação fiscal quanto ao 4o trimestre de 2004 e
1o trimestre de 2005, que resultou na emissão do TVF acima transcrito com o reconhecimento de
crédito tomado a menor pelo sujeito passivo no período. Diante deste cenário, ao contrário do
que aduz a fiscalização, o sujeito passivo não estava autorizado a retificar o seu DACON, vez
que já intimado do início de ação fiscal neste período. Essa vedação constava expressamente
do art. 14 da Instrução Normativa RFB No 940/2009, vigente à época do recebimento do TVF
acima transcrito:
Art. 14. A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou Semestral será
efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com
observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 2o No caso do Dacon Semestral retificador, devem ser entregues apenas os
demonstrativos mensais relativos aos meses do semestre-calendário em que existam
informações a serem alteradas ou incluídas.
§ 3o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos
relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso III do § 3o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
Com isso, descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria
necessária a retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

análise. Além desta exigência ser contrária ao entendimento já externado por este CARF12, ela se
mostra incabível no presente caso, considerando que o crédito foi identificado por meio de
despacho decisório, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de início de
procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
A fiscalização ainda afirma, sem trazer qualquer fundamento legal ou normativo
para tanto, que a forma utilizada pelo sujeito passivo está equivocada, vez que os ajustes
positivos de créditos são previstos para “informar crédito relativo à diferença entre o custo
efetivamente incorrido e o custo orçado, apurado na data da conclusão de obra, pela pessoa
jurídica que utilizar o crédito presumido com base no custo orçado” (e-fl. 61). Com isso, não
haveria permissão para o ajuste procedido pelo contribuinte.
Contudo, à época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao
campo do DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado. Diferentemente do
que consta hoje do programa EFD-Contribuições3, o DACON não trazia uma orientação
específica quanto ao campo que o crédito extemporâneo deveria ser informado, em especial no
presente caso, quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito por meio de
despacho decisório. Com isso, igualmente não merece prosperar o fundamento da fiscalização
para a negativa dos créditos extemporâneos aproveitados pelo sujeito passivo.
Com isso, quaisquer dos fundamentos trazidos pela fiscalização quanto ao crédito
extemporâneo merecem prosperar. Diante disso, cabe ser dado parcial provimento ao recurso
neste item para ser admitida como válida a informação trazida pelo sujeito passivo de crédito
extemporâneo referente aos 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de 2005, para que a autoridade
preparadora avalie a validade do crédito considerando as informações trazidas no Termo de
Verificação Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e
16636.000088/2008-99.
III – DO RESSARCIMENTO DOS VALORES VINCULADOS ÀS RECEITAS
TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO (COMPRAS DE FARELO)
Por fim, sustenta a Recorrente o descabido efeito cumulativo por meio da vedação
do ressarcimento dos valores vinculados às receitas tributadas no mercado interno (compras de
farelo).
Como evidenciado no início deste voto, o ressarcimento do PIS e da COFINS
possuem hipóteses específicas autorizadas em lei, sendo a hipótese específica sobre análise
aquela referente ao art. 16 da Lei no 11.116/2005, combinado com o art. 17 da Lei no
11.033/2004, que autoriza o ressarcimento saldo credor acumulado das contribuições em razão
da possibilidade de tomada de crédito autorizada pelo, especificamente quanto às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.

1 Em conformidade com os Acórdãos no 9303-009.893, 9303-008.048 9303-006.248 e 9303-004.562.
2 Com as diferentes posições sobre essa questão vide: LAURENTIIS, Thais de, DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. A
apropriação extemporânea de créditos de PIS/Cofins segundo o Carf. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-abr-14/direto-carf-apropriacao-extemporanea-creditos-piscofins-segundo-carf.
Acesso em 08/12/2021
3 REGISTRO 1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES – PIS e "REGISTRO 1501: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO –
DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – COFINS.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Assim, a sistemática prevista em lei é o ressarcimento em determinadas situações
específicas (repita-se, quanto aos custos de despesas relacionados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência), que não abrangem aqueles custos
relacionados às vendas efetuadas com incidência das contribuições (para os quais os créditos são
admitidos apenas na escrita fiscal).
Com isso, uma vez que o farelo adquirido é uma despesa que se vincula
exclusivamente à venda de produtos tributados pelas contribuições, o creditamento somente é
cabível na escrita fiscal, inexistindo autorização legal para o ressarcimento. Ainda que esse
entendimento possa efetivamente implicar em eventual efeito cumulativo na apuração do PIS e
da COFINS, entendimento diverso enseja uma análise da constitucionalidade dos dispositivos
legais, descabida nesta seara administrativa em conformidade com a Súmula CARF 2 e o caput
do art. 26-A do Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
O descabimento do ressarcimento de saldo credor das contribuições com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada já foi reconhecida por esta turma em diversas
oportunidades, como nos Acórdãos 3402-006.542 e 3402-006.533 e no abaixo ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2008 a
31/03/2008
PIS/COFINS.
CRÉDITOS.
RECEITAS
DE
VENDAS
NÃO
TRIBUTADAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO.
ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, cabendo também o
ressarcimento ou a compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas
condições. No entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de
cálculo dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no
montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo credor das
contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei
no 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado (Acórdão 3402-006.539. Relator Waldir Navarro Bezerra
Data da sessão: 24/04/2019 - grifei)
Desta forma, neste ponto, cabe ser negado provimento ao Recurso para manter a
glosa perpetrada pela fiscalização.
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para admitir como válida a informação trazida pelo sujeito passivo de crédito extemporâneo
referente aos 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de 2005, para que a autoridade preparadora
avalie a validade do crédito considerando as informações trazidas no Termo de Verificação
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721208/2012-58

Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e
16636.000088/2008-99.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital